Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DUPLICATA. INADIMPLEMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDEZ.
1 – Preliminar. Ofensa à dialeticidade. Inocorrência. A apelação interposta pelo embargante impugna de forma específica os argumentos expostos na sentença. A exposição dos argumentos de forma concisa pelo apelante não fere o princípio da dialeticidade, sobretudo quando há correlação entre as teses expostas e a fundamentação da sentença. Preliminar rejeitada.
2 – Inépcia da inicial. Inocorrência. A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. O processo está devidamente instruído com todas as duplicatas previamente levadas a protesto bem como as notas de recebimento das mercadorias, o que satisfaz a exigência legal, em que pese o fato de a nota fiscal não estar elencada como título executivo extrajudicial. Preliminar que se rejeita.
3 – Exigibilidade da obrigação. Pandemia de covid. Nexo de causalidade, o estado de calamidade gerado pela pandemia de COVID-19 não altera ou extingue as relações obrigacionais firmadas durante sua incidência.
4 – Juros e correção monetária. Liquidez. Os títulos foram atualizados pelo sistema deste Egrégio com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do valor devido. Ademais, apesar de a lei que rege as duplicatas, Lei 5.474/1968, não estabelecer expressamente o índice a ser utilizado, aplica-se a regra geral contida no art. 406 do CC pelo que, a planilha de débito deve ser atualizada para que incida a taxa SELIC como critério de correção monetária e de juros de mora. (Acórdão 1675495, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023.)
5 – Apelação conhecida e desprovida.
(Ic/w)